Tribunal: TJPA
Processo: 0805466-89.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805466-89.2018.8.14.0051

APELANTE: LUCIANO DE JESUS FRANZOTE

APELADO: RONILDO DE SOUZA LISBOA, DALVINA ALVES DOS SANTOS ROSA, RILDO ROSA LOPES, VANDERLAN DA SILVA VIEIRA, OLIVAN ARAUJO DE ARAUJO, OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível que reformou a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Santarém para julgar procedente a Ação possessória ajuizada pelo Sr. Luciano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na verificação da posse efetiva do recorrido sobre o imóvel rural e na demonstração do esbulho possessório, bem como na distribuição do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse agrária exige demonstração do cumprimento da função social da propriedade, nos termos do art. 186 da Constituição Federal. Documentos apresentados pelo autor, tais como Cadastro Ambiental Rural (CAR) e memorial descritivo, não são suficientes para comprovar a posse efetiva e a cronologia dos fatos narrados na petição inicial.

4. Ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ausência de comprovação de posse anterior e da ocorrência de esbulho.

5. Existência de ocupação consolidada de anos por 40 (quarenta) famílias e a existência de discussão de terreno localizado em uma Gleba Federal.

6. Ainda há ação anterior de manutenção de posse extinta sem resolução de mérito, a qual reforça a ausência de posse legítima pelo Sr. Luciano. Tentativa de uso reiterada do Judiciário para pleito possessório sem fundamentos probatórios consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática, restabelecendo a sentença de primeiro grau e julgando improcedente a ação de reintegração de posse.

________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 186; Código de Processo Civil, arts. 561 e 373, I."

"Jurisprudência relevante: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807813-20.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, julgado em 09.06.2020; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807460-77.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 14.05.2020."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VANDERLAN DA SILVA VIEIRA, OLIVAM ARAÚJO DE ARAÚJO, RONILDO DE SOUZA LISBOA, LUCENILDO DE SOUZA LISBOA, DALVINA ALVES DE SOUZA ROSA E RILDO ROSA LOPES
contra a Decisão Monocrática proferida por julgadora incompetente que
Deu Provimento
a
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agraria da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADO COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
LUCIANO DE JESUS FRANZOTE
em face do litisconsórcio.

Em síntese da demanda, o Sr. Luciano de Jesus ajuizou a demanda no dia 16/08/2018 para alegar que é possuidor de 1 (um) terreno localizado no Município de Óbidos, ora denominado “Fazenda Boa Vista”, desde o dia 05/01/1998, o qual possui a extensão de 542,354ha (Quinhentos e quarenta e dois mil hectares e trezentos e cinquenta e quatro ares).

O requerente alega que suas terras foram invadidas pelas pessoas indicadas na exordial em uma extensão total de aproximadamente de 201,89ha (duzentos e um hectares e oitenta e nove ares) entre os dias 05/12/2013 e 07/12/2013, sendo efetivamente ocupada entre os meses de fevereiro e março de 2014.

Por conta disso, viu-se lesionado e recorreu ao Poder Judiciário para pleitear a reintegração de posse, ora esbulhada. Dessa forma, requereu a declaração de reconhecimento de legítima posse pelo Juízo Competente, a condenação dos supostos invasores em perdas e danos, a cominação de pena de multa e o desfazimento de construções ou plantações, ora realizadas, durante a ocupação.

A Advocacia Geral da União (AGU) se manifestou no ID 6850746 e informou que a área está situada na Gleba Pública Federal Paru do Oeste, a qual se encontra na situação “arrecadada” e que a área está excluída de regularização fundiária em decorrência de sobreposição parcial com área de interesse do Ministério do Meio Ambiente. Dessa forma, a área não foi objeto de titulação pela União ou pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), bem como foram localizados 2 (dois) processos de regularização, a ela referentes, em nome do requerente, Luciano de Jesus Franzote, constando no Sistema de Terra Legal (SISTERLEG) como “Requerimento Realizado”. Por conta disso, requereu o seu ingresso na lide na condição de interveniente anômalo.

Por sua vez, o INCRA se manifestou no ID 7604188 para informou que não possuía interesse em ingressar na lide, notadamente, pela ausência de sobreposição da área em projeto de assentamento de reforma agrária ou território quilombola em processo de reconhecimento.

Outrossim, informou que a área se localiza na Gleba Federal Paru do Oeste, sob gestão do Programa Terra Legal e que fora identificado 10 (dez) Cadastros Ambientais Rurais (CAR) sobrepostos ao CAR da Fazenda Boa Vista e que há diferenças de área e formato entre os polígonos do imóvel cadastrado no CAR (562,29 ha) com o SIGEF (542,3540 ha).

O Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo indeferimento de tutela antecipada em favor do requerente, nos termos do ID 7838543.

O Juízo indeferiu a liminar solicitada pelo requerente, por meio de Decisão Interlocutória (ID 8033824).

O Instituto de Terras do Pará se manifestou pelo desinteresse na lide, em razão do imóvel estar localizado em gleba federal, conforme ID 8252613.

Após a citação, o litisconsórcio ofereceu contestação (ID 8546203 - Pág. 1-12) para esclarece que, na verdade, a área, ora discutida, abriga mais de 40 (quarenta) famílias acerca de 20 (vinte) anos, ao invés de ter ocorrido uma espécie de “invasão recente”.

Sustentou que as tratativas foram acompanhadas pela Defensoria Pública antes do ajuizamento da exordial para evitar conflitos desnecessários entre as partes.

Defendeu que não é a primeira vez que o Sr. Luciano de Jesus vem as portas do Poder Judiciário para pleitear a suposta reintegração de posse e indicou que anteriormente houve o julgamento do mesmo pleito através da Ação de Manutenção de Posse tramitado sob o n.º 0005556-57.2013.8.14-0035 que transitou em Julgado perante a mesma Vara Agrária.

Diante disso, defendeu a extinção dos autos sem a resolução do mérito, ante a inexistência de provas para caracterizar o pleito, caso contrário, que fosse julgado improcedente com resolução do mérito.

Em nova manifestação Ministerial, o
parquet
recomendou a improcedência do julgado, ante a insuficiência de provas para demonstrar a efetiva posse agrária de qualquer das partes.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou improcedente a demanda, com resolução do mérito e condenou o requerente em sucumbência.

Insatisfeito, o requerente interpôs recurso de Apelação Cível no dia 03/02/2022 (ID 8546430 - Pág. 1-9) e não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão anexada no dia 18/03/2022 (ID 8546435 - Pág. 1)

A Distribuição fora feita à 1ª Turma de Direito Privado, sob a competência da relatora Desembargadora Maria Filomena De Almeida Buarque, a qual proferiu Decisão Monocrática no dia 03/06/2022 para declarar sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Seção de Justiça Federal do Pará.

Posteriormente, a Justiça Federal proferiu Sentença no dia 19/09/2022 (ID 16898776) na qual declinou competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determinou a Remessa à relatora Desembargadora Maria Filomena.

Em nova Decisão Monocrática proferida no dia 29/12/2023 (ID 17510329 - Pág. 1-13), a relatora deu provimento ao recurso e inverteu o Ônus de Sucumbência de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas suspendeu em decorrência do benefício da gratuidade judiciária.

Insatisfeitos, o litisconsórcio interpôs Agravo Interno no dia 12/02/2024 (ID 18016852 - Pág. 1-13) para sustentar que o Sr. Luciano de Jesus não demonstrou em nenhum momento o exercício da posse agrária e nem mesmo o cumprimento da função social da propriedade, os quais são essenciais para dirimir a controvérsia.

Mesmo intimado para apresentar contrarrazões, o Sr. Luciano deixou de se manifestar, conforme certidão anexada no dia 13/03/2024 (ID 18491840 - Pág. 1).

Em Despacho proferido no dia 22/04/2024 (ID 19169068 - Pág. 1-2), a relatora Desa. Maria Filomena recebeu o recurso somente no efeito devolutivo, deferiu o benefício da gratuidade judiciária em favor do agravante e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para confecção de parecer.

Instado a se manifestar, o
parquet
recomendou o conhecimento e provimento do recurso para não ser concedida a reintegração de posse em favor do Sr. Luciano De Jesus Franzote (ID 19450014 - Pág. 1-8).

Em Decisão Monocrática proferida no dia 17/07/2024 (ID 20764634 - Pág. 1-8), a Desa. Maria Filomena, se declarar ou novamente incompetente, em razão da Matéria e determinou a remessa dos autos às Turmas de Direito Público do TJPA, sendo redistribuído na data de 18/08/2024 à relatória da Desa. Ezilda Pastana, com peticionamentos e tramitações.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de posse agrária de 1 (um) terreno localizado no Município de Óbidos, ora denominado “Fazenda Boa Vista”, desde o dia 05/01/1998, o qual possui a extensão de 542,354ha (Quinhentos e quarenta e dois mil hectares e trezentos e cinquenta e quatro ares).

Preliminarmente, ressalto que a extensão do terreno em discussão é localizada na Gleba Federal Paru do Oeste, sob a gestão do Programa Terra Legal, sendo identificado pelo INCRA 10 (dez) Cadastros Ambientais Rurais (CAR) sobrepostos ao CAR da Fazenda Boa Vista. Dessa forma, questões relativas à propriedade não são pertinentes nesta demanda.

Neste sentido, o que predomina na discussão são os requisitos para demonstrar a posse. Assim, os elementos são elencados no art. 561 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, destaca-se que o Sr. Luciano juntou o Cadastro Ambiental Rural, Memorial Descritivo (ID 8546062, págs. 1-6), fotos de deterioração de uma casa (ID 8546063), fotos de frutos e pastagem em local inespecífico (ID 8546064), Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária (ID 8546118), o que não demonstram nenhuma posse efetiva, muito menos confirma a ordem cronológica dos fatos narrados na exordial.

Mesmo intimado para emendar a exordial sobre esta situação, anexou uma declaração própria de cumprimento da função social da propriedade (ID 8546132), no mesmo sentido assinada por dois coordenadores do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Oriximiná/PA, acompanhado de um abaixo assinado (ID 8546133) e fotos também de locais inespecíficos que demonstram um fruto e uma estrada de terra (ID 8546134), assim, continuando ausente a demonstração da posse.

Outrossim, o recorrido em sua exordial também argumenta a existência de Posse Agrária, esta, por sua vez, possui outros critérios nos quais estão elencados no art. 186 da Constituição Federal.
In Verbis
:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Assim, as ações voltadas para utilização, exercício e gozo incidem sobre a terra rural possuem o objetivo de viabilizar as atividades agrárias, caracterizada como produção econômica com uso racional da terra, condicionada ao bem-estar da comunidade e à proteção das normas ambientais e sociais.

Compulsando os autos, destaco que os documentos juntados ao longo da instrução processual não comprovam a posse agrária da área, por não serem suficientes para comprovar o cumprimento da função social pelo suposto possuidor, ante as alegações genéricas, inespecíficas e outras ainda unilaterais.

Neste sentido, o art. 373, I do CPC é sucinto sobre o ônus probatório, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)

Resta evidente que o Sr. Luciano não se desincumbiu do ônus
probandi
em demonstrar a efetiva turbação.

Na verdade, a instrução processual evidenciou, uma possível perseguição realizada por este aos moradores do local, ora alegado como invadido, em razão da existência da ação anterior julgada extinta sob o n.º 0005556-57.2013.8.14.0035 e de denúncias inverídicas relativas a possíveis crimes ambientais realizadas junto a Polícia Militar:

Vejamos o teor da Sentença Transitada em Julgado:

(....)

No caso presente, entendo não suficientemente provada a posse anterior, eis que o autor limitou-se a tentar provar a posse por meio do CAR e de mapa cujos marcos foram declarados pelo próprio autor.

Não existe prova da efetiva utilização da terra, fato agravado pelas diversas sobreposições de áreas, inclusive algumas delas com título emitido pelo ITERPA, conforme fls. 342. Em suma, existem sérias dúvidas quanto a posse do autor na totalidade da área declarada, o que dificulta a defesa dos requeridos quanto a existência ou não da turbação, eis que dificulta até mesmo a identificação dos reais requeridos.

(...)

Desse modo, na prática, o Requerente que ingressar em juízo com a Ação de Reintegração de posse precisa descrever e demonstrar nos fatos a sua posse anterior e provar ao juiz que em virtude de esbulho possessório ele não possui mais a posse sobre o bem, ou seja, houve como resultado a perda da posse.

No caso presente, não comprovado o esbulho, eis que existem ocupantes da área com título expedido pelo ITERPA. Também constato que os requeridos já ocupavam o imóvel, não havendo restando provada a clandestinidade na aquisição da posse.

(...)

No caso presente, o autor não demonstrou a data exata da turbação ou esbulho, sendo duvidosa até mesmo a legitimidade de sua suposta posse, dada a sobreposição de terras por pessoas com título definitivo expedido pelo ITERPA.

(...)

Este magistrado fica na dúvida, por exemplo, sobre a que título quais réus se encontram em qual parte da propriedade. Não há clareza se realmente há turbação ou esbulho. Não há clareza quanto a data da ocorrência de tais fatos, que sequer foram provados. Não há clareza quanto a real área do requerente, eis que todos os documentos que apresentou foram auto declaratórios, não havendo prova do destacamento da propriedade do ente público em seu favor.

Sabemos que se trata de possessória, mas se o autor declara que tem georreferenciamento, o que não junta nos autos, de onde surgiram essas coordenadas se não há título que as embase?

(...)

Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 330, inciso I, comb. c/ art. 485, inciso I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL FACE SUA INÉPCIA e julgo EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Diante disto, resta mais do que evidente que o Sr. Luciano tentou novamente se utilizar da máquina Judiciária para conseguir o pleito de uma posse, que em mais de uma oportunidade, se demonstrou infundada.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. LIMITAÇÃO DE ANÁLISE DOS PONTOS EXAMINADOS SOB PENA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015. DECISÃO A QUO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. Preliminar de nulidade da decisão agravada ante a ausência de fundamentação idônea, Preliminar Rejeitada, nos termos da fundamentação.

II. O agravo de instrumento é recurso que deve ser julgado secundum eventum litis, limitando-se a análise dos pontos examinados pela decisão atacada, sob pena de prejulgamento da causa e supressão da instância.

III. O deferimento de medida liminar de natureza possessória, no contexto do procedimento especial previsto nos artigos 554 e seguintes do CPC/15, passa pela comprovação dos requisitos do artigo 561 do

mesmo Diploma Processual.

IV. Verifica-se que os argumentos e documentos colacionados aos autos não possuem a força probante necessária para evidenciar o direito de posse sobre o bem em litígio.

V. Ex Positis, na esteira da manifestação ministerial, conhecido e desprovido o recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau

VI. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0807813-20.2019.8.14.0000. RELATORA: EXMA. DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES. Julgado em 09 de junho de 2020) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVADOS, EM SEDE DE ANÁLISE NÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO

PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. No que tange ao procedimento das Ações Possessórias, dispõem os artigos 558 e 563 do CPC, em análise conjunta, que quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado e estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. O mandado liminar de reintegração de posse será expedido quando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Nestes casos, cabe ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel e que esta foi esbulhada pelo réu, indicando, inclusive a data em que o esbulho teria ocorrido. Precedentes.

2. Documentos dos autos que não demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar de Reintegração de Posse, em acordo com os arts. 561 e 562 do CPC, considerando que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a sua posse antiga e nem mesmo a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia.

3. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0807460-77.2019.8.14.0000. Relator:

RICARDO FERREIRA NUNES. Julgado em 14/05/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Órgão Ministerial (ID 19450014):

III-CONCLUSÃO

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio deste Procurador de Justiça Cível, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do
AGRAVO INTERNO
e no mérito pelo seu
PROVIMENTO
, a fim de que a decisão monocrática proferida pela d. Desembargadora Relatora seja modificada no sentido de não ser concedida a reintegração de posse em favor do requerente, ora agravado.

É a manifestação.

Belém/PA, 08 de maio de 2024.

Portanto, resta evidente a necessidade de modificar a Decisão Monocrática anteriormente proferida para Julgar improcedente o pedido inicial, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos, conforme havia sido proferido pelo Juízo da Vara Agraria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a Decisão Monocrática, e julgar desprovido o recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença exarada pelos seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 07/03/2025